Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0749714-91.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE DE MOURA SEABRA EMBARGADO: FABIO NEVES GODOY GARCIA DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração como agravo interno (ID 79857012), na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar suas razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.024, § 3o). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006